Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729387-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória de sanção administrativa, processo no 0706976-82.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. A autora requereu a concessão da tutela de urgência, na exordial, para suspensão da exigibilidade da multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato, que lhe foi aplicada no processo administrativo no 00050-00030703/2019-02, em que foi apurada infração consistente no atraso na entrega dos 300 (trezentos computadores) objeto do Pregão Eletrônico no 00014/2021-000, bem como para sobrestamento da inscrição da obrigação na dívida ativa e para emissão da certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa. Na decisão agravada (ID 239495255 dos autos originários), o d. magistrado de primeiro grau considerou não demonstrada a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a Teoria da Imprevisão não justifica o atraso na entrega dos computadores, uma vez que era previsível a dificuldade para obtenção de componentes eletrônicos para montá-los durante a pandemia e não há prova da ocorrência de fato relevante superveniente ao contrato que afastasse a responsabilidade da autora recorrente. Ressaltou que a anuência administrativa com a prorrogação do prazo de entrega não obsta, por si só, a investigação dos fatos pela Administração, em razão do atraso na entrega dos equipamentos. Reconheceu que o seguro garantia não é idôneo e não pode ser admitido para a suspensão da exigibilidade do crédito, quando realizado como forma de pagamento, pois apenas se admitiria o depósito em dinheiro com essa finalidade. Destacou que apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparando-se à penhora, o seguro garantia pode ser admitido. Os embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão agravada não foram providos (IDs 240366764 e 241398849 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 74168018), a autora agravante sustenta que a probabilidade do direito foi demonstrada na exordial, em que demonstrou que o atraso na entrega dos equipamentos foi justificada por fato superveniente ao contrato. Diz que a crise global de semicondutores provocada pela pandemia da COVID-19 teve impacto direto sobre a fabricante HP, caracterizando evento de força maior ou, ao menos, fato imprevisível com consequências incalculáveis, o que exclui sua responsabilidade nos termos da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei no 8.666/1993. Alega que a Administração reconheceu a prorrogação do prazo inicial para 17/11/2021 e que, a partir desse termo, o atraso na entrega dos 156 (cento e cinquenta e seis) equipamentos foi de apenas 14 (quatorze) dias, e não de 71 (setenta e um) ou 56 (cinquenta e seis) dias, como foi considerado. Afirma que a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato é desproporcional e ilegal, pois não houve recusa na entrega dos equipamentos, segundo o inciso IV do artigo 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006, mas apenas pequeno atraso justificado, o que evidencia que a sanção deveria ser de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, nos termos do inciso I do mesmo artigo, levando-se em consideração o valor das parcelas adimplidas com demora e não a integralidade do contrato. Ressalta sua atuação de boa-fé e transparência na relação com a Administração, ao informá-la da dificuldade na entrega dos equipamentos no prazo e solicitar-lhe a prorrogação para que o objeto contratual fosse cumprido, evidenciando seu esforço em adimplir a obrigação e afastando a concepção de atraso injustificado. Assevera que seu propósito, com a oferta do seguro garantia no valor total acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, jamais foi suspender a exigibilidade do crédito isoladamente, senão os efeitos da dívida, para obter certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa, pois se trata de documento essencial para a continuidade de sua atividade empresarial, como obtenção de crédito, e para a participação de licitações públicas, o que evidencia perigo de mora grave e iminente de difícil reparação. Ressalta que a referência, feita na fundamentação da decisão agravada ao precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.156.668/DF (Tema 264) foi correta, mas a conclusão, contraditória, pois a parte final desse julgado, lhe confere o direito postulado, sendo equivocado considerar que a garantia foi oferecida como depósito para pagamento. Postula, ao final, a antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja aceita a apólice do seguro garantia oferecida como caução idônea para determinar a expedição de certidão negativa de débitos ou positiva com efeito negativo e para suspender a inscrição do débito em dívida ativa. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, determinando-se também a suspensão dos efeitos da sanção administrativa. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 74195944 e 74197659. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, verifico que o prazo para a entrega das 300 (trezentas) unidades de estação de trabalho com monitor, teclado e mouse objeto do Contrato no 041/2021-SSP, deveria ocorrer de forma integral no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, facultada a prorrogação nas situações do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/1993 (ID 238209618 dos autos originários). A autora agravante foi sancionada, no processo administrativo SEI-GDF no 00050-00000412/2023-68, com a multa de R$ 296.474,85 (duzentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 15% (quinze por cento) do Contrato no 41/2021-SSP, com fulcro no inciso II c/c o inciso II, ambos do artigo 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006, em razão do atraso no cumprimento integral da obrigação contratual. Vários foram os requerimentos para prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação contratual (IDs 238209623, 238209627, 238209629, 238215413, 238215407, 238212900 e 238212928 dos autos originários), o primeiro fundado na indisponibilidade de equipamentos em razão de surto viral e os demais seguintes problemas em razão da falta de componentes de silício causada pela pandemia do coronavírus para a montagem dos computadores pela fornecedora HP. Os fatos devem ser melhor esclarecidos pela autora agravante em contraditório nos autos da ação anulatória. No e-mail de ID 238209624 dos autos originários, o pedido por ela feito à HP de fornecimento de 300 (trezentos) computadores foi enviado em 05/11/2021 e a resposta que lhe foi encaminhada pela fabricante na mesma data foi de atendimento em até 3 (três) dias úteis. Não consta dos autos documento que comprove comunicação entre a autora agravante e a fornecedora HP no mês de setembro de 2021, muito menos informação sobre a impossibilidade momentânea de atendimento da solicitação de fornecimento dos 300 (trezentos) computadores em razão de surto viral. A requerente agravante não refuta o fundamento da decisão administrativa, que considerou injustificado os pedidos de prorrogação fundados nas dificuldades ocasionadas pela pandemia do coronavírus, tendo em vista que o contrato administrativo foi celebrado com essa situação já estabelecida, não se tratando de acontecimento imprevisível superveniente à contratação que inviabilizasse o cumprimento. A autora agravante se limitou a repetir o mesmo argumento, de que a pandemia dificultou a obtenção de componentes de silício para montagem dos computadores. Não cuidou, todavia, de comprovar que a HP lhe apresentou esse motivo como óbice para atendê-la no mês de setembro de 2021 e que esse fato superveniente inviabilizaria o cumprimento da obrigação contratual no termo final em 05/10/2021. Os óbices gerados pela pandemia da Covid-19 na indústria de produtos eletrônicos não eram novidade, mesmo assim a autora se obrigou contratualmente pela prestação, ciente de que, apesar desses transtornos, poderia adimplir a obrigação contratual no prazo estipulado. Aliás, sua alegação se mostra contraditória, pois inicialmente a HP não poderia lhe entregar os computadores por causa de vírus, mas posteriormente, o óbice seria a falta de componentes para fabricação. O motivo das sucessivas reiterações de prorrogação de prazo para entrega, feitas pela autora agravante com o mesmo argumento, carecem de comprovação, para que possam, eventualmente, ser consideradas justificadoras do atraso. No processo administrativo, pelo visto, ela não se desincumbiu desse ônus probatório, não havendo prova de que foram deferidas. Deve, portanto, comprovar os fatos alegados como justificadores do atraso, pois não o fez até o momento. As notas de emprenho foram emitidas e recebidas pela autora agravante em 03/09/2021 e o prazo final para entrega dos equipamentos era 05/10/2021, mas ocorreu provisoriamente em 01/12/2021 com a entrega de 144 (cento e quarenta e quatro) unidades e, definitivamente em 15/12/2021, quando foram recebidas as 156 (cento e cinquenta e seis) unidades restantes. Independentemente de o atraso ser de 56 (cinquenta e seis) ou de 71 (setenta e um) dias de atraso, a autoridade administrativa considerou que a multa era devida no percentual de 15% (quinze por cento) do valor do contrato. A revisão desse motivo do ato administrativo, que somente se admite por vício de ilegalidade, dependente de avaliação do conjunto probatório em cognição exauriente, não se evidenciando, de imediato, no conhecimento sumário dos elementos de informação ainda não submetidos ao contraditório, a probabilidade do direito alegado. A caução oferecida pela autora foi na modalidade seguro garantia (ID 239274518 dos autos originários) com o intuito de garantir o juízo com o valor da penalidade que lhe foi imposta, e como forma de obter a liminar, a fim de que lhe seja concedida a expedição de certidão negativa de débitos, na ação no 0706976-82.2025.8.07.0018 em tramitação perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. A vigência do seguro é de 0h de 09/06/2025 até 23h59min do dia 08/06/2030. A importância segurada foi de R$ 440.959,80 (quatrocentos e quarenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) e o prêmio pago foi de R$ 13.228,79 (ID 239275828 dos autos originários). O débito não tributário foi definitivamente constituído e lançado pela Secretaria de Economia do DF (ID 239275801 dos autos originários). A suspensão da exigibilidade, segundo o inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, se faz pelo depósito do montante integral. O artigo 9o inciso III da Lei no 6.830, de 22/09/1980 (Lei de Execução Fiscal) admite o seguro garantia em garantia da execução fiscal, a qual será liquidada, total ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao devedor, nos termos do § 7o do mesmo artigo. Essa garantia é aceita e atua como caução para a concessão da tutela de urgência, nos termos do § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano de difícil reparação, embora seja compreensível pela falta de expedição de certidão positiva de débito com efeito negativo, pois atua no comércio atacadista de produtos de informática (ID 238209617 dos autos originários) não basta, por si só, para a concessão da tutela de urgência, ainda que a caução seja idônea. A autora não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado, o qual é requisito indispensável e cumulativo com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que a tutela de urgência seja concedida. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifos nossos A autora agravante deve aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado recursal, para que, no mérito, seja deliberado o pedido de reforma da decisão agravada, para que a tutela de urgência lhe seja concedida na ação anulatória de ato administrativo que tramita no juízo de primeiro grau. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando-o do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 18:13:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora